Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707909-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ABIMAEL MENDES DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, com pedido de tutela de urgência, interposto por ABIMAEL MENDES DE SOUSA contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 33567836), por meio da qual indeferi o pedido de natureza liminar vindicado no bojo do mandado de segurança também impetrado pelo agravante. O recorrente alega, em suma, que hoje, 17/03/2022, a Administração Pública local está executando demolições na área do Condomínio Residencial JK Ville, localizado na DF 001, Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Chácaras Magna, Setor Cana do Reino. Defende a necessidade urgente da concessão da medida liminar vindicada, porquanto a probabilidade do direito pleiteado estaria bem consubstanciada nas normas de regência invocadas e, sobretudo, nas novas provas trazidas à colação, nesta oportunidade; e o perigo de dano, atrelado ao risco e ao receio ter sua casa demolida nos próximos dias. Ancorado nisso, requesta a concessão de tutela de urgência para suspende preventivamente o ato demolitório combatido, até que seja instaurado processo administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. É o breve relatório. Decido. Por considerar presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno. Inicio enfatizando que a apreciação dos elementos da ação desta natureza deve se dá em cotejo com a prova dos autos, especialmente porque, consoante sabido e consabido, no remédio constitucional em exame a prova deve ser pré-constituída. Considerando o contexto fático-probatório anteriormente extraído dos autos, entendi que não havia elementos de convicção suficientes a lastrear o pedido liminar requestado na exordial do mandado de segurança à baila. Contudo, tendo em conta os fatos novos suscitados e comprovados pelo impetrante (IDs 33601513 e 33601514), por ocasião da interposição deste agravo interno, entendo por bem reconsiderar o entendimento lançado na decisão singular de ID 33567836 para conceder, ad cautelam, a tutela inibitória requerida pelo impetrante. Não é demasia enfatizar que na primeira análise feita nestes autos, não vislumbrei a plausibilidade do direito asseverado pelo impetrante, eis que da prova apresentada junto à petição inicial não se apreendia, de plano, a abusividade e arbitrariedade dos atos imputados à autoridade coatora, os quais gozam de presunção (relativa) de legitimidade e de legalidade, ou seja, se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico, até que se prove o contrário. Conforme lá registrado, as fotografias carreadas à inicial não indicavam, com um elevado grau de verossimilhança, a ocorrência das demolições relatadas. No entanto, após a apresentação de novos fatos e provas, neste ensejo, reputo preenchidos os requisitos legais que autorizam o deferimento da tutela provisória de urgência visada pelo agravante. A partir destas novas evidências, considero o perigo de demolição do imóvel no qual o impetrante reside realmente iminente, o que já configura um forte motivo para seu resguardo por meio da medida provisória de urgência almejada. Não bastasse isso, cabe salientar que, na Arguição De Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, a Corte Constitucional concedeu medida cautelar incidental para prorrogar o prazo de suspensão de despejos e de desocupação coletivas, inclusive em imóveis de áreas rurais, até 31 de março de 2022, em decorrência ainda dos efeitos da pandemia da Covid-19. Este julgado reforça ainda mais a concessão da tutela de urgência no particular. A ver, verbo ad verbum, a ementa do julgado: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei no 14.216/2021. 5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei no 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 7. Medida cautelar incidental ratificada. (ADPF 828 TPI-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022) – grifo nosso Chamo a atenção para gizar que, no caso à baila, a questão da violação do contraditório e da ampla defesa alegada pelo impetrante será melhor verificada após a efetivação da triangulação processual. Mas independentemente disso, entendo que já há substratos relevantes a forçar a salvaguarda pleiteada pelo impetrante. Nesse descortino, mostrando-se atendidos os pressupostos legais correlacionados, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDO PELO IMPETRANTE, para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de praticar qualquer ato demolitório no imóvel situado na DF 001, Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Lote 21-A, Chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial JK Ville, CEP 72.000-000. Concedo força de mandado à presente decisão. Advirto, a propósito, ao impetrante que os efeitos derivados deste decisum restringem a uma abstenção direcionada à parte adversa, obstando-a, preventiva e momentaneamente, de proceder qualquer ato demolitório do imóvel supramencionando, não lhe autorizando, por sua vez, a realizar novas construções naquele bem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Prossiga-se com o cumprimento também das determinações contidas na decisão de ID 33567836. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator